Tribunal: STF
Processo: RE 97557
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-02-09
Data de publicação: 1993-02-09

Ementa:
TRABALHISTA - ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL -
INOCORRENCIA DE OFENSA AO ART. 153, PAR. 4., DA CARTA DE 1969 (CF/88,
ART. 5., XXXV) - MATÉRIA PROCESSUAL - TEMA DE DIREITO
INFRACONSTITUCIONAL - RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.
          - DECISÃO EMANADA DO PODER JUDICIARIO, AINDA QUE ERRONEA,
INCOMPLETA OU INSATISFATORIA, NÃO DEIXA DE CONFIGURAR-SE COMO
RESPOSTA EFETIVA DO ESTADO-JUIZ A INOVAÇÃO, PELO INTERESSADO, DA
TUTELA JURISDICIONAL DO PODER PÚBLICO.
          - A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL QUE SE REVELA CONTRARIA AO
INTERESSE DE QUEM A POSTULA NÃO SE IDENTIFICA, NÃO SE EQUIPARA E NEM
SE CONFUNDE, PARA EFEITO DE ACESSO A VIA RECURSAL EXTRAORDINÁRIA, COM
A AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.